Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736085-35.2024.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CRISTINA ALVES GUIMARAES REU: JOSIANE MONTEIRO DA SILVA, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por CRISTINA ALVES GUIMARÃES em face de JOSIANE MONTEIRO DA SILVA objetivando a rescisão da sentença que extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. A Autora sustenta que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato porque o ofício encaminhado pelo órgão pagador mostra que ainda resta para quitação do débito a quantia R$ 5.146,52. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a rescisão da sentença. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. A ação rescisória é cabível. Cite-se a Ré para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator